Tribunal: TJBA
Processo: 8013267-07.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013267-07.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXECUTADO INDICADO GENERICAMENTE COMO “RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL”. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA QUALIFICAÇÃO COMPLETA E ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO EXEQUENTE CERTIFICADA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, após prévia determinação de emenda para indicação da qualificação completa do executado e de endereço válido, diante da insuficiência de identificação do devedor, indicado na exordial como “responsável pelo imóvel”, sem cumprimento da diligência no prazo assinalado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a inércia do exequente em atender à determinação judicial de emenda da inicial, voltada a suprir dados essenciais à identificação e citação do executado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 319 do CPC exige que a petição inicial contenha elementos de qualificação das partes, inclusive domicílio e residência do réu, e, constatada a irregularidade, deve o juiz determinar a emenda, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, houve intimação para emenda, com determinação expressa de apresentação de qualificação completa e endereço válido, bem como a advertência de extinção; todavia, conforme certidão, o Município deixou transcorrer o prazo sem manifestação, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo, especialmente quanto ao ato citatório. A orientação jurisprudencial reconhece que a inércia diante da determinação de emenda autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, voltada a suprir qualificação e endereço do executado indispensáveis à citação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 485, I (c/c art. 321, parágrafo único). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013267-07.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMEMENTO , nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Salvador, data registrada no sistema. MARINEIS FREITAS CERQUEIRA Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora